Tribunal: STF
Processo: AP 2289
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de CLEONICE MACHADO DE VARGAS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 
Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 200).
Em 14/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a CLEONICE MACHADO DE VARGAS. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 203). 
Em 5/9/2025, homologuei  para fins de detração, um total de 10 (dez) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído (eDoc. 214). 
Em 13/1/2026, o Juízo da  3º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT apresentou relatório documentação referente ao cumprimento da pena imposta à apenada CLEONICE MACHADO DE VARGAS  (eDoc. 219). 
Oficiado para informar se a apenada cumpriu integralmente a pena restritiva aplicada e se realizou o pagamento da pena de multa (eDoc. 220), o Juízo da  3º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT informou sobre o cumprimento da pena, bem como apresentou documentos (eDocs. 226-232). 
Além disso, apresentou manifestação da defesa de CLEONICE MACHADO DE VARGAS requerendo “o parcelamento da pena de multa em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, em razão de esta trabalhar com diárias de faxina, não possuindo renda fixa e condições financeiras suficientes para arcar com valor maior sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e subsistência” (eDocs, 223-224).
Em 29/1/2026, a Procuradoria-Geral da República, argumentou, em síntese que “não consta dos autos documentação que corrobore a situação econômica narrada pela defesa. A apreciação do pedido formulado por Cleonice Machado de Vargas depende de comprovação mínima da incapacidade financeira da condenada e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor”.
E, ao final manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Cleonice Machado de Vargas apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e pela “intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime”(eDoc.241).

É o relatório. DECIDO. 

De acordo com o noticiado pelo Juízo da  3º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Conselho da Comunidade de Sinop - CONCEP/MT  (eDoc. 238, fls.6-12), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 238, fl.4).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 241):

“(...)
A pena de multa aplicada em razão do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), contudo, remanesce pendente de adimplemento. Com o propósito de pagá-la, Cleonice Machado de Vargas solicitou o parcelamento da multa em sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas.
 O art. 50 do Código Penal9  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
 Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações10 .
No caso, não consta dos autos documentação que corrobore a situação econômica narrada pela defesa. A apreciação do pedido formulado por Cleonice Machado de Vargas depende de comprovação mínima da incapacidade financeira da condenada e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
 A manifestação é pela extinção da punibilidade de Cleonice Machado de Vargas apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLEONICE MACHADO DE VARGAS (CPF: 028.957.891-42), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
          INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos da executada, para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente